Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-15.2019.8.11.0049
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000438-15.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO RODRIGUES PUTENCIO - CPF: 581.630.341-49 (RECORRENTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), AURIDEIA GONZAGA DE MORAES - CPF: 345.772.893-34 (RECORRENTE), LEANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 881.357.721-49 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1000438-15.2019.8.11.0049

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA

Recorrente(s): AURIDEIA GONZAGA DE MORAES

Recorrido(s): LEANDRO COSTA DA SILVA

RAIMUNDO RODRIGUES PUTENCIO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES VERBAIS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927 DO CC) – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Recorrente, diante da autoridade policial, admitiu que praticou agressões verbais em desfavor do autor, onde confessa que “de fato chamou Leandro de estelionatário, chamou de verme asqueroso (...) chamou de estelionatário ladrão”.

Tal confissão está em consonância com a versão do autor, bem como com a oitiva das testemunhas, de modo que resta evidente o ato ilícito praticado pela Recorrente, o qual maculou a imagem do autor.

Logo, tem a Recorrente o dever de ressarcir os danos causados ao autor, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

É inegável que as agressões verbais causam à vítima abalos morais a serem devidamente ressarcidos pelo agressor, ainda mais na presença de terceiros, causando uma humilhação, dor e angústia desnecessária ao autor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta a gravidade dos fatos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023